Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-86.2024.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004540-86.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HYGOR DOS SANTOS KRETH - CPF: 062.071.771-85 (APELANTE), PAULO CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 063.208.571-10 (APELANTE), WUDSON VINICIUS AMORIM SANTOS - CPF: 062.913.231-33 (APELANTE), HYGOR DOS SANTOS KRETH - CPF: 062.071.771-85 (APELADO), PAULO CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 063.208.571-10 (APELADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), WUDSON VINICIUS AMORIM SANTOS - CPF: 062.913.231-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA - CPF: 053.405.021-20 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA - CPF: 053.405.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DA SILVA DE JESUS - CPF: 062.707.111-26 (VÍTIMA), LUCIA PASSOS DA SILVA - CPF: 022.590.201-00 (VÍTIMA), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, por duas vezes, c/c art. 70, todos do Código Penal).

Foram aplicadas as seguintes penas: (i) Hygor e Wudson – 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa; (ii) Paulo César – 12 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa; (iii) Kamille – 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa.

A defesa apresentou os seguintes pedidos:

Kamille Karolayne Jesus Silva: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) aplicação da pena no mínimo legal; (iii) reconhecimento da participação de menor importância.

Paulo César Alves da Silva: (i) absolvição por ausência de provas e não reconhecimento pela vítima; (ii) desqualificação da acusação por inépcia da denúncia; (iii) absolvição sumária com expedição de alvará de soltura.

Hygor dos Santos Kreth e Wudson Vinícius Amorim Santos: (i) nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico; (ii) nulidade do interrogatório policial de Wudson; (iii) absolvição por insuficiência de provas; (iv) desclassificação do crime de roubo para receptação culposa; (v) afastamento da majorante de restrição da liberdade das vítimas; (vi) fixação da pena no mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) se há nulidade no reconhecimento fotográfico e no interrogatório policial de Wudson; (ii) se há insuficiência probatória para a condenação e consequente absolvição dos apelantes; (iii) se é possível a desclassificação para receptação culposa em relação a Wudson; (iv) se deve ser afastada a majorante da restrição da liberdade das vítimas; (v) se deve ser reconhecida a participação de menor importância de Kamille; e (vi) se as penas devem ser fixadas no mínimo legal e o regime inicial alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e do interrogatório policial de Wudson são rejeitadas, pois o reconhecimento, ainda que não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova. Além disso, a ausência do aviso de Miranda não causou prejuízo à defesa, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Os pedidos de absolvição são inviáveis, pois a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, testemunhas, confissão extrajudicial de um dos réus e apreensão de parte dos bens subtraídos. A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio.

A desclassificação do crime de roubo para receptação culposa é incabível, pois Wudson foi preso com um dos celulares roubados e confessou sua participação no crime, descrevendo sua atuação e a divisão do dinheiro subtraído.

O afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas é cabível, pois a limitação da liberdade não se prolongou para além do necessário à subtração dos bens, não gerando constrangimento excepcional. A vítima não foi mantida sob cárcere ou transportada para outro local, afastando a incidência do art. 157, §2º, V, do CP.

O reconhecimento da participação de menor importância de Kamille é inviável, pois sua conduta foi essencial para a realização do crime, ao fornecer informações privilegiadas sobre a residência da vítima, sendo coautora intelectual da empreitada criminosa.

A fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime inicial são inviáveis, pois as penas foram dosadas com base na culpabilidade, nos antecedentes dos réus e na gravidade dos fatos. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela quantidade da pena e pela reincidência de alguns apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a majorante de restrição da liberdade das vítimas e redimensionar as penas.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico, ainda que não realizado nos moldes do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas nos autos.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância na comprovação de crimes patrimoniais, podendo embasar condenação.

A desclassificação do crime de roubo para receptação culposa é incabível quando há confissão da participação do réu no delito e apreensão de bens subtraídos em sua posse.

A majorante da restrição da liberdade das vítimas deve ser afastada quando a privação da liberdade não se prolonga para além do necessário à subtração dos bens.

A participação de menor importância não se aplica ao agente que concorre de forma essencial para o crime, fornecendo informações estratégicas para sua execução.

A fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime inicial são inviáveis quando a dosimetria respeita os critérios do art. 59 do CP e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CP, art. 180; CP, art. 29; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1628493/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.06.2020; STJ, Tema 1.060; STJ, AgRg no AREsp 2372240/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.05.2024; TJMT, Ap 1001677-53.2022.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação criminal
interposto por
Kamille Karolayne Jesus Silva, Hygor dos Santos Kreth, Paulo César Alves da Silva, Wudson Vinícius Amorim Santos,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT (Id.
171031860
), que condenou os apelante pela autoria do crime de
Roubo majorado
pelo
Concurso de agentes
,
Emprego de arma de fogo
e
Restrição à liberdade das vítimas
, em concurso formal, descrito no art.
157, § 2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, por duas vezes, n/f art. 70 todos

do Código Penal.

A Hygor e a Wdson, foram impostas penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal;

A Paulo César, impôs-se pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

À Kamille, foi imposta pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Apelação, formulando os seguintes pedidos:

Kamille Karolayne Jesus Silva: Face ao exposto, a defesa requer a Vossa Excelência, o seguinte:

a) A absolvição da apelante KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA de todas as acusações contidas na Denúncia, ante a ausência de provas para embasar a condenação, com fundamento no artigo 386 incisos V e VII do CPP.

b) Em caso de manutenção da condenação, seja aplicada a pena no mínimo legal.

c) Em último caso, seja reconhecida a participação de menor potencial ofensivo.

Paulo César Alves da Silva:

Diante do exposto, vem requerer a Vossa Excelência, sem mais delongas, corroborando com tudo o que sempre foi firmado pela presente defesa, sejam estar Alegações Finais recebidas, onde, pleiteia-se a ABSOLVIÇÃO do Acusado, em face da total insuficiência e fragilidade de provas na peça acusatória bem como da CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA EX-ESPOSA DO SUPOSTO ACUSADO, SENHORA KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA complementada por todas as alegações das testemunhas já colhidas bem como da suposta vítima que não reconhece o suposto réu como autor dos fatos.

a) Secundariamente, requer a desqualificação de toda acusação eivada de vícios por falta de provas/representação criminal não existente, e consequentemente, a absolvição do suposto acusado pela ausência de provas de que este concorreu para a prática dos crimes denunciados, nos termos do art. 386, V do CPP.

b) Caso não seja este o entendimento, que seja absolvido por não existirem provas suficientes para a condenação com base nos interrogatórios do suposto autor bem como das testemunhas que negaram todo envolvimento, e da mesma forma, e não menos importante, também da oitiva da própria suposta vítima, que NÃO RECONHECEU o suposto autor como a pessoa que cometeu todos os ilícitos elencados na denúncia, com base no art. 386, VII do CPP.

c) Seja rejeitada de plano a denúncia, com fulcro nos artigos 395 e incisos do CPP, eis que objetiva a denúncia imputar responsabilidade penal sobre conduta atípica e sem fundamentação concreta;

d) No mérito, requer seja a presente denúncia julgada totalmente IMPROCEDENTE. Requer ademais, a Absolvição do cidadão acusado PAULO CÉSAR ALVES DA SILVA, com fundamento no artigo 386, II e V do CPP, subsidiariamente, seja o cidadão acusado absolvido sumariamente, em conformidade com o artigo 397, III do CPP e assim, seja expedido Alvará de Soltura para cumprimento da Lei vigente.

Hygor dos Santos Kreth e Wudson Vinícius Amorim:

Diante do exposto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer:

a. Seja acolhida a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pela vítima, eis que ausente o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 226, do Código de Processo Penal.

b. Preliminarmente, requer seja reconhecida a ilicitude de todos os elementos de informação e provas decorrentes do interrogatório extrajudicial do apelante WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS, em razão da ausência do aviso de Miranda.

c. A absolvição dos apelantes HYGOR DOS SATNSO KRETH e WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS da acusação de terem praticado o crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por falta de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

d. Subsidiariamente, quanto ao apelante WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS, pugna pela desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de receptação culposa.

e. O AFASTAMENTO da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do CP, relativa à restrição da liberdade das vítimas, pelos motivos expostos.

f. A imposição da pena no mínimo legal e fixação de regime inicial diverso do fechado.

Em suas
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo. (id. 258810285)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer assinado pela douta Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo
desprovimento do recurso
defensivo, em parecer assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, N/F DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSOS DEFENSIVOS. Preliminarmente: Pretensão de nulidade do reconhecimento fotográfico (apelantes Hygor e Wudson): Rejeição - Desnecessidade - Reconhecimento que, ainda não seguindo os preceitos legais, encontra-se calcado em outros meios de prova capazes de sustentar o decreto condenatório. Pretensão de nulidade do depoimento do apelante Wudson, em razão da ausência de informação do direito ao silêncio (Aviso de Miranda): Rejeição. Ausência de efetivo prejuízo à defesa. Mérito. Pretensão absolutória (todos os apelantes): Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Conjunto probatório que aponta para a participação dos apelantes Paulo César e Kamille na conduta delituosa - Autoria intelectual comprovada - Presença de comprovação de participação efetiva da apelante Kamille na consecução do crime. Pretensão de rejeição da denúncia (apelante Paulo César): Inviabilidade. Denúncia que preenche todos os requisitos do artigo 41, do Código Penal - Preclusão da análise acerca da inépcia da denúncia, após a prolação de sentença condenatória. Pretensão de desclassificação para o crime de receptação culposa (apelante Wudson): Impossibilidade. Comprovação da efetiva prática, por parte do apelante do crime de roubo majorado. Pretensão de fixação da pena no mínimo legal (apelante Kamille): Indeferimento. Pena que foi fixada com base nas peculiaridades do caso concreto, com a devida observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Pretensão de afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas (apelantes Hygor e Wudson): Rejeição. Indícios suficientes de configuração. Pretensão de fixação de regime de pena mais brando (apelantes Hygor e Wudson): Prejudicialidade. Penas mantidas nos patamares fixados em sentença. Parecer pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto é
tempestivo
, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Extrai-se da denúncia ofertada pelo Parquet a seguinte narrativa dos fatos:

(...)

No dia 12 de fevereiro de 2024, por volta das 16h45, na residência localizada na Rua vinte e três, Bairro Valência II, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
PAULO CÉSAR ALVES DA SILVA, KAMILLE KAROLAYNE JESUS DA SILVA, HYGOR DOS SANTOS KRETH, vulgo “ARCANJO”, WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS, vulgo “MAGRINHO e MASCOTE”
, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, concorreram para a subtração, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, de coisas alheias móveis, discriminadas no auto de avaliação indireta (f. 20), consistentes em 02 (dois) celulares, e mais de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em espécie, pertencentes as vítimas Lúcia Passos da Silva, de 77 (setenta e sete) anos, e Alex Júnior da Silva de Jesus. Consta que os denunciados, em posse de uma arma de fogo e uma “arma branca”, invadiram a residência das vítimas e anunciaram o assalto, rendendo a vítima Lúcia Passos da Silva, de 77 (setenta e sete) anos e seu neto Alex Júnior da Silva de Jesus. Na ocasião, os denunciados amarraram as vítimas e passaram a procurar dinheiro pela casa, já cientes de que havia dinheiro em espécie no guarda roupas de Lúcia. Logo após, ao notarem que não havia a quantia esperada, agrediram e ameaçaram cortar a orelha de Alex, caso a vítima não informasse o paradeiro do dinheiro. Além disso, durante o assalto, os implicados realizaram ligações para receber informações quanto à localização do dinheiro, no entanto, localizaram a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), restando evidente portanto que possuíam “informações privilegiadas”. Após o assalto, foram empreendidas diligências investigativas, ocasião em que os policiais conseguiram identificar que Paulo César Alves da Silva, neto da vítima, e sua ex-companheira, Kamille Karolayne estavam envolvido no assalto, bem como foram os responsáveis por passar informações relevantes para o cometimento da empreitada criminosa. Em interrogatório policial, a denunciada Kamille Karolayne Jesus Silva confessou a autoria delitiva, aduzindo categoricamente ser uma das autoras dos fatos. Ato contínuo, em interrogatório policial, o denunciado Paulo negou participação e conhecimento dos crimes em questão. No entanto, o denunciado Wudson, em interrogatório policial, confirmou a participação de Paulo e Kamille, afirmando que foram eles que repassaram as coordenadas, informando as pessoas que estariam na residência, bem como que o portão estaria aberto. Por fim, o denunciado informou que conseguiram encontrar aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), que foram divididos entre 05 (cinco) pessoas, sendo o interrogado Wudson, Paulo, Kamille, Arcanjo e um outro membro não identificado.

(...)

Com relação aos apelos, faz-se a seguinte análise.

PRELIMINARES;

DA DESQUALIFICAÇÃO DA ACUSAÇÃO POR FALTA DE PROVAS/REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA

A defesa de PAULO CESAR ALVES DA SILVA argui, como questão preliminar, a desqualificação da acusação, sob alegação de inépcia da denúncia e ausência de representação criminal. No entanto, tal preliminar não merece acolhimento.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público está devidamente fundamentada, descrevendo os fatos com todas as suas circunstâncias e amoldando-se perfeitamente ao tipo penal de roubo majorado, afastando qualquer alegação de inépcia. Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória contém descrição suficiente da conduta imputada ao réu, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A narrativa dos fatos expõe, de maneira clara, a participação de Paulo César na empreitada criminosa, especialmente quanto ao fornecimento de informações privilegiadas que viabilizaram a execução do delito.

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, após a prolação de sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão. 3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ. 4. Demonstrado que a pretensão da acusada era ilegítima, não há falar em desclassificarão do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. 5. Nos termos do § 3° do art. 158 do Código Penal, é necessário que tenha havido restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante. Não se pode, na tentativa de englobar fatos não previstos na lei, dar interpretação extensiva ao tipo penal, ao ponto de se afirmar que a extorsão causou uma restrição da liberdade mental ou moral da vítima, tendo em vista a fragilidade psicológica em que esta se encontrava. 6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a conduta do agente atingiu um maior grau de reprovabilidade e desbordou a estabelecida no tipo penal. 7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando os desdobramentos advindos da conduta do agente extrapolam o tipo penal. 8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base. 9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 10. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa. (Acórdão 1216533, 20160510003980APR, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor(a): SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 176/182)

No que se refere à suposta necessidade de representação criminal, tal alegação não procede. O crime de roubo, por sua natureza,
é de ação penal pública incondicionada
, nos termos do artigo 100 do Código Penal e do artigo 24 do Código de Processo Penal, razão pela qual inexiste exigência de representação da vítima para a deflagração da persecução penal.

Os elementos probatórios colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo demonstram que Paulo César teve participação ativa na execução do crime. A confissão extrajudicial de Wudson Vinícius Amorim Santos, aliada ao depoimento da investigadora de polícia Maria Aparecida Rodrigues Sabará, reforça a ligação do apelante com os fatos narrados na denúncia. Da mesma forma, a confissão policial de Kamille Karolayne Jesus da Silva, indicando que ela e Paulo César forneceram informações estratégicas à organização criminosa, confirma a idoneidade da peça acusatória.

Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia ou nulidade processual, uma vez que a peça inicial atende aos requisitos legais e permitiu o regular exercício da ampla defesa e do contraditório.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada pela defesa, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, porquanto a denúncia preenche os requisitos exigidos pela legislação processual penal e contém elementos mínimos que justificam o prosseguimento da ação penal.

DA NULIDADE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Os apelantes
Hygor e Wudson
pleiteiam a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado, sustentando, para tanto, a inobservância do disposto no artigo 226, do CPP. Diante da ausência de legalidade da diligência, sustentam que a mesma não deve ser considerada para fins de indícios de autoria, tampouco para análise de mérito.

No entanto, tal alegação não se sustenta diante dos fatos concretos do processo e da fundamentação expressa na sentença.

Primeiramente, conforme consta nos autos, não houve reconhecimento pessoal ou fotográfico do apelante
HYGOR
pela vítima. O que existe é o termo de reconhecimento fotográfico n. 2024.16.97004, realizado não pela vítima, mas sim pelo corréu
Wudson
, que indicou
Hygor
como seu comparsa no crime. Tal reconhecimento, realizado por um coautor, não se confunde com o reconhecimento pela vítima e, portanto, não pode ser utilizado para sustentar eventual nulidade processual sob esse argumento.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. CONFISSÃO . RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL . ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 284 DO STJ . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afastar a condenação imposta pela instância antecedente, a fim de absolver os recorrentes por insuficiência de provas de autoria, demanda o reexame do caderno fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça .
2. Já decidiu esta Corte Superior que a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação.
3. Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art . 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. 4. A despeito de condenação inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável . 5. Em relação à aplicação do art. 77 do Código Penal, o recurso especial encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto a defesa deixou de indicar, expressamente, as razões da eventual contrariedade do art. 77 do Código Penal, o que impede o conhecimento do recurso . Incidência da Súmula n. 284 do STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para reduzir as penas dos recorrentes pelo crime de roubo .

(STJ - REsp: 1202111 SP 2010/0122544-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2016)

Em relação ao apelante
WUDSON
, o reconhecimento não se deu por meio fotográfico, mas sim pessoalmente, na Delegacia de Polícia Civil de Tangará da Serra-MT, conforme termo de reconhecimento de pessoa n. 2024.16.97544. Esse reconhecimento foi realizado diretamente pela vítima, que, no dia dos fatos, conseguiu identificá-lo sem margem de dúvidas,
pois ele era o único que estava com o rosto descoberto
.

Além disso, a própria sentença destacou que o artigo 226 do Código de Processo Penal não impõe um rito absoluto para o reconhecimento de pessoas, mas apenas uma recomendação procedimental, cujo descumprimento não gera, por si só, nulidade. O STJ, inclusive, já consolidou entendimento nesse sentido, ao afirmar que:

“(...) as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso” (AGRG no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO Soares da Fonseca, DJe de 11/10/2018).

Além disso, a própria sentença de primeiro grau deixou claro que o reconhecimento, seja fotográfico ou pessoal, não foi determinante para a condenação, a qual se baseou em um conjunto probatório mais amplo constantes dos autos foi o suficiente para ensejar a condenação.

Nesse sentindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598 .886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020,
conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.
2 . Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação . Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art . 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos .
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel . Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica;
se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art . 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4. Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art . 1º).
5. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.
Segundo os agentes públicos, eles abordaram os criminosos saindo de um veículo em que foram encontradas duas pistolas municiadas e as joias subtraídas, depois da indicação dos populares acerca do paradeiro dos roubadores .6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2372240 BA 2023/0183378-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Assim, ainda que se questionasse a regularidade do reconhecimento, tal alegação não teria o condão de anular a condenação, pois a sentença de primeiro grau não se apoiou exclusivamente no referido reconhecimento, mas sim, em outros elementos constates nos autos. Há de acrescentar também que, inexiste prejuízo a defesa demonstrado, conforme exige o princípio do pas de nullité sans grief.

Diante desses elementos, fica evidente que a preliminar arguida pelos apelantes não merece prosperar, pois inexiste nulidade a ser sanada, sendo plenamente válida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Para reforçar esse entendimento, é relevante citar o seguinte preceito jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas também de outras circunstâncias obtidas em juízo, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição demandaria o revolvimento fático-probatório. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 665.388/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

DA NULIDADE DA COLHEITA DO INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU WUDSON

A defesa suscita a preliminar de nulidade do interrogatório do
apelante Wudson
realizado na fase extrajudicial, sob o argumento de que não lhe foi assegurado o direito ao silêncio, bem como de que teria sido coagido a prestar declarações, as quais não reconhece nos autos, reiterando em juízo a negativa de autoria.

Todavia, ao compulsar os autos, não se verifica qualquer prova concreta de que tais irregularidades tenham ocorrido. Não há nos autos elementos que demonstrem que o interrogatório policial tenha sido conduzido de maneira ilícita, sendo certo que o ônus da prova, nesse caso, cabia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi cumprido.

Além disso, para o reconhecimento da nulidade de um ato processual, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme dispõe o princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), consagrado na jurisprudência pátria. No caso dos autos, a defesa não demonstrou de que forma o interrogatório extrajudicial teria causado prejuízo concreto ao apelante, sendo inviável o reconhecimento da nulidade sem a devida comprovação.

Sobre a matéria, colhe-se dos tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA NULIDADE NO DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE CORRÉU. ART . 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO
. ART. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art . 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Na hipótese dos autos, a parte não demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízo, uma vez que o corréu Roger negou veementemente a autoria do crime, de modo que as suas declarações, ainda que fornecidas como investigado, não lhe prejudicaram.
Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. 2 . Quanto à tese de ausência de indícios mínimos de autoria, cumpre ressaltar que é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria o autor intelectual do homicídio da vítima, executada mediante pauladas na região da cabeça . O delito teria sido motivado por desavenças decorrentes do tráfico de drogas na localidade em que o agravante ocuparia posição de liderança. Ademais, o agravante outros registros em sua folha de antecedentes criminais, inclusive condenação pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura . Precedentes. 6. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP . 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 798225 RS 2023/0017271-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

Diante disso, ausente comprovação de qualquer ilegalidade no interrogatório realizado na fase policial e não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

Inicialmente, observa-se que todos os apelantes requerem a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas.

No entanto, apesar dos argumentos apresentados, não se verifica a viabilidade de acolhimento do pedido.

É importante ressaltar, neste aspecto, que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente demonstradas pelas provas obtidas durante as fases de investigação policial e instrução criminal, especialmente pelas declarações das vítimas, o reconhecimento dos responsáveis pelo fato, os depoimentos dos policiais que conduziram as diligências investigativas e outros elementos colhidos nos autos.

A defesa dos réus
HYGOR DOS SANTOS KRETH
e
WUDSON VINICIUS AMORIN SANTOS
sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição. Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que tal alegação não merece acolhimento, uma vez que há elementos de prova suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime imputado.

A vítima
Alex Junior da Silva Jesus
, tanto na fase policial (id. 147836359) quanto em Juízo, reconheceu de forma inequívoca o acusado WUDSON VINICIUS AMORIN SANTOS como um dos autores do crime, tendo ele participado ativamente do roubo na residência de sua avó,
Lucia Passos da Silva
. Alex destacou que Wudson estava de “rosto limpo” e que, portanto, não tinha qualquer dúvida quanto à sua identificação. Tal reconhecimento se reveste de especial relevância, pois foi realizado de forma segura e consistente, corroborando os demais elementos probatórios. E não se limitando apenas no reconhecimento pessoal.

Nesse sentido o STF já decidiu:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE . RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA . AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art . 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.
3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 240668 SP, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

Ademais, os autos demonstram que
WUDSON
foi preso na posse de um dos celulares subtraídos das vítimas, conforme id. 147836557 e 147836558, o que reforça ainda mais a sua vinculação ao delito. Ainda que, em Juízo, o acusado tenha negado sua participação,
em sede policial ele confessou a prática do roubo
, detalhando sua atuação
e indicando a participação de HYGOR DOS SANTOS KRETH
, vulgo “Arcanjo”, como seu comparsa na empreitada criminosa, conforme conta no relatório policial id. 147836568 pg 5.

O depoimento da
investigadora de polícia Maria Aparecida Rodrigues Sabará
reforça tal conclusão, uma vez que confirma que, no momento da prisão de Wudson, este
espontaneamente confessou
a prática do delito e indicou a participação de Hygor. Esse relato encontra respaldo nas declarações do
investigador Lauri Romualdo da Silva
, que descreveu como Wudson revelou detalhes da execução do crime e a divisão do dinheiro subtraído entre os envolvidos.

Além disso, o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial (termo de reconhecimento fotográfico n. 2024.16.97004) vincula Hygor à ação criminosa. Ainda que a vítima Alex não tenha feito reconhecimento pessoal/fotográfico de Hygor, declarou que, durante o roubo, Wudson chamou seu comparsa diversas vezes de “Arcanjo”, corroborando as declarações colhidas durante a fase investigativa.

A delação de
Kamille
também reforça o nexo entre os acusados e o crime, uma vez que ela admitiu que foi pressionada pela facção criminosa Comando Vermelho a levantar informações sobre locais onde houvesse dinheiro disponível, mencionando que a residência da
vítima Lucia Passos da Silva
era um desses alvos. Segundo seu relato, foi Wudson quem articulou a execução do crime e convidou Hygor para a empreitada criminosa.

A confissão extrajudicial de Wudson também detalha sua atuação no crime, descrevendo que a invasão à residência das vítimas ocorreu mediante grave ameaça e violência, incluindo agressões físicas a Alex e a amarração de Lucia. A gravidade dos fatos, aliada à clara premeditação do assalto e ao planejamento minucioso da ação criminosa, reforça a materialidade do crime e a participação direta dos acusados.

Dessa forma, as provas colhidas nos autos, notadamente os testemunhos das vítimas, os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, o reconhecimento pessoal de Wudson por Alex (id. 147836359) e a apreensão do celular roubado na posse de Wudson, conduzem à conclusão de que os réus participaram ativamente do crime. As alegações defensivas não encontram respaldo probatório suficiente para afastar sua responsabilidade penal.

Sendo assim, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, REJEITO o pedido de absolvição dos réus HYGOR DOS SANTOS KRETH e WUDSON VINICIUS AMORIN SANTOS, mantendo suas condenações nos termos da sentença.

Em relação a apelante
KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA,
a defesa sustenta que a recorrente foi coagida a colaborar com a facção criminosa. No entanto, não há nos autos elementos que comprovem a existência de uma coação moral irresistível que excluísse sua culpabilidade. A jurisprudência pátria tem entendido que o temor subjetivo, sem comprovação efetiva de ameaça concreta e imediata, não configura excludente de culpabilidade, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

Nesse sentido, nosso tribunal já decidiu a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SOMAM-SE ÀS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PROVAS DE AUTORIA INCONTESTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDOS SUCESSIVOS -
REQUERIDA EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO VAGA E SEM COMPROVAÇÃO DE SUPOSTA AMEAÇA DO COATOR AO COAGIDO, PARA QUE ESTE, POR MEDO, REALIZASSE A CONDUTA CRIMINOSA
– AFASTAR MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA SUPOSTA ARMA – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS - PROVAS TESTEMUNHAIS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – MAJORANTE CONFIRMADA PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO ACUSADO - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado. Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.
A simples alegação de ter praticado o crime sob coação moral irresistível, sem comprovação da ameaça, não exclui a culpabilidade
. Restaram amplamente comprovados o emprego de arma de fogo e a participação de terceira pessoa, não só pela palavra das vítima e testemunhas, mas também pela confissão do próprio apelante que afirmou que praticou o crime juntamente com terceira pessoa e que foi “Chiquinho” quem apontou a arma de fogo à vítima. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10027511120228110059, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024)

Além disso, conforme se extrai do próprio depoimento de Kamille, houve tempo para que ela buscasse outras alternativas para a quitação da suposta dívida. Sua conduta demonstra que agiu voluntariamente ao fornecer as informações que resultaram na invasão violenta da residência das vítimas.

O artigo 29 do Código Penal dispõe que aquele que, de qualquer forma, concorre para a prática do crime responde nos limites de sua culpabilidade. No presente caso, Kamille concorreu ativamente para a prática do roubo majorado ao fornecer as informações que facilitaram o crime. Sua participação, embora não tenha sido na execução material do delito, foi essencial para o êxito da empreitada criminosa.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição da apelante, sendo imperativa a manutenção de sua condenação nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo a quo.

A defesa do apelante
PAULO CESAR ALVES DA SILVA
, requer também a absolvição sob o argumento de total insuficiência e fragilidade das provas constantes nos autos, bem como pela ausência de reconhecimento inequívoco do suposto acusado por parte das vítimas.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, entendo que não há qualquer margem para acolhimento da tese absolutória, sendo robustas e consistentes as provas que alicerçam a condenação, conforme passarei a demonstrar.

A confissão espontânea de sua ex-esposa, KAMILLE KAROLAYNE JESUS DA SILVA, é elemento de especial relevância, pois, ao ser interrogada na fase inquisitorial, afirmou expressamente que PAULO CESAR auxiliou na indicação da residência da vítima como alvo do roubo, fornecendo informações privilegiadas sobre a possível existência de grande quantia em dinheiro no local. A corroborar tal afirmação, a vítima Alex Junior narrou que os assaltantes mencionaram que haviam obtido informações internas sobre o dinheiro na casa, fato que denota a ligação de um informante interno com os criminosos.

Ainda, os investigadores Lauri Romualdo da Silva e Maria Aparecida Rodrigues Sabará corroboraram as informações prestadas por KAMILLE, atestando que as investigações apontaram a participação de PAULO CESAR no fornecimento das informações que possibilitaram a ação criminosa. Some-se a isso o comportamento suspeito de PAULO CESAR no dia dos fatos, quando entrou na casa da avó momentos antes do crime, sob a justificativa de buscar um carregador de celular, conduta que levanta suspeitas e que, segundo KAMILLE, foi premeditada como uma forma de verificar quem estaria no local antes do assalto. E muito embora sua contribuição, não tenha ocorrido diretamente na realização do crime, foi fundamental para o sucesso da ação delituosa, agindo-se como coautor intelectual.

Além disso, a confissão extrajudicial de WUDSON, detalhando a execução do roubo e apontando a participação de PAULO CESAR na indicação da vítima, é prova de inquestionável valor, que converge com os demais elementos dos autos. Segundo WUDSON, foi PAULO CESAR quem informou sobre a existência do dinheiro e monitorou a casa antes do crime, conforme consta em id. 147836568 Pg 05.

“(...) Ele confirma que o neto da vítima, a pessoa de PAULO CESAR ALVES DA SILVA, foi quem passou ao Comando Vermelho a informação de que no local havia dinheiro, o cômodo onde a quantia estaria, as pessoas que estavam na casa e inclusive que PAULO chegou a ir ao local minutos antes do crime, para que as informações repassadas fossem precisas. Relatando ainda que PAULO CESAR e sua companheira KAMILLE KAROLAYNE teriam ficado com parte da quantia subtraída no roubo”.

Importante destacar que a negativa de PAULO CESAR em Juízo não é suficiente para afastar a robustez das provas contidas nos autos. A confissão extrajudicial de WUDSON, aliada à confissão de KAMILLE, são elementos concretos que confirmam a materialidade e autoria do delito.

Ademais, a alegação defensiva de que a vítima Lúcia Passos da Silva não reconheceu os autores do crime não possui o condão de infirmar a imputação, uma vez que a vítima estava sob forte estresse no momento do crime, tendo sido agredida e ameaçada pelos assaltantes. A obtenção das informações privilegiadas por parte dos criminosos reforça o envolvimento do apelante PAULO CESAR como informante do grupo criminoso.

Diante disso, resta inviável a sua absolvição, mantendo-se sua condenação nos termos da sentença recorrida, haja vista a presença de provas suficientes para a condenação, afastando-se qualquer alegação de insuficiência probatória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

No que se refere ao pedido de desclassificação formulado pela defesa de
WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS
, para a modalidade de
receptação culposa
, também não merece acolhimento.

A alegação defensiva de que WUDSON
não sabia da origem ilícita do aparelho celular
encontrado em sua posse não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos. A confissão extrajudicial do próprio WUDSON confirma sua participação ativa no delito de
roubo
, descrevendo com detalhes a dinâmica do crime, a divisão do dinheiro subtraído e a atuação do comparsa HYGOR DOS SANTOS KRETH, vulgo "Arcanjo".

“QUE dessa forma, confirma ser um dos autores do crime em questão; QUE praticou esse assalto em companhia de HIGOR DOS SANTOS KRETH, vulgo ARCANJO; QUE como já informou é faccionado ao comando vermelho; QUE HIGOR também é faccionado e reside no bairro onde ocorreu o assalto; QUE o neto da vítima, o qual não sabe informar o nome, passou para os membros do comando vermelho que sua avó tinha vendido um sítio pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e que ela guardava o dinheiro no guarda roupa da residência; QUE ele acreditava que ainda restava na residência uma quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); QUE ele fez a denuncia e tinha intenção de fica com 20% do dinheiro que fosse levantado na ação; QUE então ele passou todas as coordenadas e inclusive cerca de meia horas antes do roubo, esse neto foi até o local para verificar quem estaria na residência, passando a informação que era apenas a avó e o irmão dele e que o portão da residência estava aberto; QUE com essas informações, o interrogando e o ARCANJO foram até o local, isso por volta das 16h30min; QUE foram com sua motocicleta e com um simulacro de arma de fogo daqueles de bala a gás, muito semelhante a arma real; QUE ARCANJO foi de capuz, enquanto o interrogando foi com o rosto descoberto, porque como não é da cidade, acreditou que jamais seria reconhecido; QUE chegando no local, depararam com as vítimas sentadas na área da residência; QUE os renderam e os levaram para o quarto, onde supostamente o dinheiro estaria ; QUE ARCANJO ficou na linha com outros membros da facção durante toda ação; QUE reviraram todo o quarto da Senhora, mas conseguiram localizar apenas uma quantia aproximada de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); QUE vasculharam a residência toda, mas não acharam a quantia que tinha sido estimada pelo neto da vítima; QUE chegaram a agredir o irmão do denunciante com intuito de que ele informasse onde estava todo o dinheiro, mas ele alegou que não sabia; QUE ficaram aproximadamente meia hora no local; QUE então subtraíram a quantia localizada de aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e dois celulares; QUE esse valor foi dividido em cinco pessoas, o interrogando, O ARCANJO, o neto da vítima, a esposa desse neto e um membro do comando, cujo nome não sabe informar; QUE a esposa do neto da vítima, responsável pela denuncia, salvo engano, também é faccionada e ajudou a levantar as informações e por este motivo teve participação nos lucros; QUE a parte do interrogando ficou para o Comando, para abater na dívida que possui com eles; QUE a respeito dos aparelhos celulares: um celular ficou com o interrogando e foi apreendido no dia que foi preso pela Policia Militar, nesta cidade e o outro ficou em posse do ARCANJO, não sabendo o destino dado ao mesmo; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 14H36MIN horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a),pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei;”
(id. 147836552).

Além disso, a vítima
Alex Junior da Silva Jesus
reconheceu pessoalmente
WUDSON como um dos autores do crime
, reforçando sua participação direta na execução do roubo. Ressalte-se que WUDSON
não apenas confessou o roubo na fase inquisitorial, como também indicou a participação de seus comparsas
, tornando-se insustentável a tese de que teria apenas adquirido o celular sem ciência da procedência criminosa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO MAJORADO – APELO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO E EM SINTONIA COM OS DEMAIS DADOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos. Impossível a desclassificação para outro delito se está comprovada nos autos a participação do acusado no delito de roubo.
(Ap 70493/2015, DES . JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015)

(TJ-MT - APL: 00275324920148110042 70493/2015, Relator.: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/11/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2015)

O crime de
receptação culposa
(art. 180, §3º, do Código Penal) exige que o agente
não tenha conhecimento da origem ilícita do bem
e, ainda assim,
deixe de tomar as devidas precauções ao adquiri-lo
. No entanto, os autos demonstram que WUDSON
não apenas sabia da origem ilícita do celular, como participou diretamente do crime que resultou em sua subtração
, o que descaracteriza por completo a possibilidade de desclassificação para receptação.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS

No que tange ao pedido da defesa dos apelantes
HYGOR DOS SANTOS KRETH e WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS
para afastamento da
majorante da restrição da liberdade das vítimas
, tal pedido
merece
acolhimento.

Para que referida causa de aumento se justifique, é necessário que a restrição da liberdade seja significativa, prolongando-se para além do tempo estritamente necessário à subtração dos bens ou impondo à vítima um constrangimento excepcional. Dessa forma, o simples fato de a vítima ser impedida de circular livremente dentro do ambiente onde ocorre o crime, sem que haja um aprisionamento relevante no tempo ou uma exposição a risco autônomo, não basta para configurar a majorante.

No presente caso, a própria vítima declarou que os assaltantes, ao ingressarem na residência, ordenaram que ela e seu neto entrassem na casa e os amarraram com correias encontradas no local. No entanto, destaca-se que:

1.

A vítima afirmou que não houve marcas deixadas pelas correias, o que indica que a imobilização não foi severa ou duradoura.

2.

O tempo de restrição foi o estritamente necessário para a busca e subtração do dinheiro, sem que houvesse privação de liberdade para além desse período.

3.

A vítima não foi transportada para outro local, tampouco ficou impossibilitada de retomar sua rotina após o evento criminoso.

4.

O principal foco da violência foi direcionado ao neto da vítima, que sofreu agressões, e não na restrição de liberdade da declarante.

Dessa forma, ainda que tenha havido um momento de imobilização da vítima e de seu neto, tal medida se deu apenas no contexto da execução do roubo, sem que houvesse uma restrição prolongada ou autônoma da liberdade da vítima.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a incidência da majorante exige uma privação de liberdade que se prolongue para além do que é comumente necessário para a efetivação do crime de roubo. Nesse sentido:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL . ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE . CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE . TEMPO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME. PENA READEQUADA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pela sua própria nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. A majorante prevista no art . 157, § 2º, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo, o que não ocorreu na hipótese.
3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001677-53 .2022.8.11.0080, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)

No caso dos autos, como demonstrado, o tempo de restrição da liberdade não extrapolou os limites do necessário para a consumação do delito, inexistindo fundamento para a incidência da majorante.

Desta forma é viável o afastamento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, devendo a pena ser recalculada sem a incidência do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA

Ademais, em relação ao pedido da defesa de
KAMILLE KAROLAYNE JESUS DA SILVA
para reconhecimento da
participação de menor importância
, também não há que se falar em tal atenuação.

Os autos demonstram que Kamille teve
papel fundamental na concepção e viabilização do crime
, repassando informações estratégicas e detalhadas sobre a residência da vítima, incluindo a suposta existência de valores elevados. Sua conduta
não se limitou a um papel secundário ou periférico
, mas sim foi essencial para que os autores diretos do roubo escolhessem o alvo e executassem a ação com pleno conhecimento da dinâmica do local.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART . 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA . DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO . REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n . 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos.
2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas .
Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que
não se aplica a participação de menor importância ao agente que, mesmo sem estar presente na cena do crime, tem atuação decisiva para a realização do delito
. Kamille não apenas indicou a residência como possível alvo, mas também
monitoreou a casa no dia dos fatos e repassou informações privilegiadas aos executores do crime
, agindo-se como coautora intelectual, demonstrando pleno conhecimento da empreitada criminosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
MÚLTIPLOS RÉUS E DIVERSIDADE DE DELITOS
– CONDENAÇÃO POR CRIMES DE FURTO QUALIFICADO,
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
, RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES, CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, TORTURA CONTRA ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE
– PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, QUE SÓ NÃO INSERIU NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A FIGURA DO ART. 69 DO CP – ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÁCULA ARGUIDA APENAS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – MÉRITO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO POR PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – SUPOSTO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS SEMOVENTES – ÔNUS DA PROVA DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DESCABIMENTO – PROVA SUFICIENTE DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA PARA EXIGIR QUE AS VÍTIMAS DEIXASSEM DE FAZER O QUE A LEI LHES PERMITE OU FIZESSEM AQUILO QUE NÃO MANDASSE – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE AO CONCURSO FORMAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243 DO ECA) – AFASTAMENTO DA EMENDATIO LIBELLI PROMOVIDA PELO JUÍZO A QUO A FIM DE INCURSIONAR OS RÉUS NO DELITO DE TORTURA CONTRA ADOLESCENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO DELITO MAIS GRAVE – MANUTENÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA NA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – CRIME DE ESTUPRO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONFRONTO DE MATERIAL GENÉTICO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA DIANTE DA ROBUSTEZ DA PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E QUE COMPROVA A MATERIALIDADE DELITIVA E A AUTORIA ATRIBUÍDA AO APELANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE NAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA CONDENAÇÃO DO RÉU – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ANEMIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
– VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS
– RÉU PRESO POUCO TEMPO DEPOIS DO FATO, AINDA EM PODER DE PARTE DA RES FURTIVAE, EM COMPANHIA DE OUTROS RÉUS RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS COMO EXECUTORES IMEDIATOS DA SUBTRAÇÃO
– DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE
– PORTE DE ARMA DE FOGO – PROPRIEDADE RURAL – POSSE ESTENDIDA – ART. 5º, §5º, DA LEI 10.826/03 – ARTEFATOS BÉLICOS COM REGISTRO VÁLIDO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA-BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALTO VALOR DO BEM – MAIOR DESVALOR IDONEAMENTE CONFERIDO – INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BÁSICA – PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COEXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA O CRIME DE ROUBO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL PARA A MAJORANTE SUBSUMIDA NO INCISO II DO §2º DO ART. 157 DO CP – FALTA DE RAZOABILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO DE MAIOR EXPRESSÃO QUANTITATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA DE MULTA – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 49 DO CP – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA, PARA GUARDAR COINCIDÊNCIA COM A CAPACIDADE SOCIOECONÔMICA DO RÉU – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES PENAIS – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – EXCLUSÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1. Apesar de não mencionado expressamente na denúncia que os dois crimes de receptação de semoventes atribuídos a um dos apelantes foram cometidos sob a hipótese do art. 69 do Código Penal, plenamente possível a aplicação do concurso material ora impugnado, visto que a defesa se defende dos fatos, os quais restaram bem delineados na exordial acusatória, não havendo que se falar em sentença extra petita. 2. Mesmo ciente da narrativa constante da denúncia acerca das duas receptações a si atribuídas, o apelante nada arguiu a respeito de eventual incompetência ratione loci quando da apresentação dos memorais finais, vindo a fazê-lo apenas quando do oferecimento das razões recursais, olvidando, porém, que eventual incompetência territorial, por se constituir em nulidade relativa, depende da demonstração de prejuízo, de resto não evidenciado porquanto a condenação, por si só, não pode ser considerada para tanto, a menos que o recorrente demonstrasse que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos; ademais, eventual incompetência deveria ter sido arguida a tempo e modo, e se não o foi, preclusa está a discussão a respeito, ao que se soma o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça” (STJ – AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.º 1734523/RJ, Rel.: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017); logo, sendo flagrado o agente com a res furtivae em seu poder, a qual adquiriu sem a correspondente nota fiscal e cujo transporte fora realizado por meio de GTA de procedência duvidosa, incumbia-lhe a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, encargo do qual não se desvencilhou, a tornar de rigor a ratificação do desfecho condenatório pelos delitos de receptação de semoventes. 4. Em se verificando que as ameaças proferidas contra as vítimas com emprego de arma de fogo, foram capazes de constrangê-las a fazer o que a lei não manda, ou deixar de fazer o que a lei determina, deve ser preservada a condenação dos acusados pelo crime de constrangimento ilegal tipificado no art. 146, §1º, do CP, com retificação de ofício da fração correspondente ao concurso formal reconhecido, a fim de guardar proporcionalidade com a quantidade de condutas e vítimas. 5. Não comprovado o crime mais grave [tortura], de rigor o afastamento da emendatio libelli promovida sobre o delito subsidiário do art. 243 do ECA, preservando-se a capitulação jurídica declinada na denúncia, pois, constatado à toda evidência que os apelantes forneceram a adolescente produto capaz de causar dependência física ou psíquica. 6. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro atribuído a um dos réus, e não tendo a defesa demonstrado que o acervo probatório seja incipiente ou que não foram produzidas as provas possíveis e essenciais aos esclarecimentos dos fatos, tampouco que a falta do laudo de confronto de material genético enfraquece a carga probatória da acusação ou mesmo leva à absolvição, indefere-se o pleito absolutório fulcrado na tese de insuficiência de provas e na almejada aplicação da teoria da perda de uma chance probatória. 7. Como já decidiu a Corte Cidadã, “A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça” (HC 623598/PR 2020/0292223-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022), e no caso dos autos, não houve pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais, mas mera omissão em declinar sua manifestação derradeira a respeito do crime de furto qualificado, cuja materialidade e autoria atribuída ao apelante restaram sobejamente comprovadas nos autos, tornando descabida a pretensão absolutória
. 8. É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade do crime de roubo majorado e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, assim como ocorre in casu,
em que o apelante, além de ter sido surpreendido, pouco tempo após o fato, na companhia do corréu reconhecido pelas vítimas como um dos executores imediatos da subtração e conduzindo o caminhão que transportava parte dos semoventes recém subtraídos, restou ainda implicado no crime através dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais que diligenciaram na ocorrência.
9. Não há como reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para a prática do delito de roubo, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, sendo possível verificar que teria agido como mentor intelectual e atuado para o embarque dos animais subtraídos, de modo que inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.
10. A Lei n.º 13.870/19, que alterou a Lei n.º 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), determina que, em área rural, para fins de posse de arma de fogo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel [posse estendida], de modo que se afigura atípica a conduta de portar arma de fogo de uso permitido dentro de veículo estacionado na sede da fazenda, mormente quando se tem registro do armamento. 11. É possível o aumento da pena-base do crime de receptação em razão do alto valor do bem receptado, o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado. Tal elemento concreto denota um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior. 12. Legítima e concretamente motivados os desabonos conferidos à parte das circunstâncias judiciais na dosimetria das penas dos delitos patrimoniais, nenhuma avaliação pejorativa há de ser excluída. 13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista, para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie. 14. Quanto ao aumento decorrente do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, se não evidenciada a extensão da gravidade concreta assaz a ensejar a manutenção da fração máxima de aumento estabelecida, cumpre promover a redução para o coeficiente fracionário de 3/8, mais proporcional às peculiaridades do caso.
15. É legítima a aplicação cumulada das majorantes no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito, afinal, “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais” (STJ – AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 16. A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração os limites mínimo e máximo estabelecidos no art. 49 do CP. Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado. Não guardando o cálculo penal a correspondência com quaisquer dessas diretrizes, imperativa a retificação da pena de multa imposta. 17. Ante a falta de evidência da situação econômica do réu, deve ser readequado o valor unitário do dia-multa, pois, a exegese concatenada do art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal, permite concluir que a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada [art. 49, caput, c/c art. 58, do CP]; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado [art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP]. 18. Apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados às vítimas em decorrência das infrações, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral supostamente causado pelo receptador ao proprietário dos animais subtraídos, e não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame não se trata de dano moral in re ipsa, na medida em que o próprio ofendido admitiu durante a instrução processual que entendeu não ter sofrido prejuízo patrimonial em decorrência dos abigeatos operados pelo apelante, e em nenhum momento externou qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação experimentados em decorrência das infrações de autoria do receptador, a autorizar o afastamento da condenação à indenização mínima do dano moral em tese desencadeado pelos crimes.
19. Para além de o Ministério Público não ter estimado na prefacial acusatória qualquer valor a título de danos materiais ou morais, e embora a instrução processual tenha revelado que as vítimas dos delitos de roubo, estupro, constrangimento ilegal e oferecimento de bebida alcoólica a menor sofreram prejuízos patrimoniais e tiveram violadas suas honras e suas dignidades, não houve fundamentação para justificar o quantum arbitrado – R$ 30.000,00 para cada vítima –, tampouco cuidou o juiz a quo de desmembrar o que seria dano moral e o que seria dano material, assim como não se levou em consideração a (pouca) capacidade econômica dos réus, e nem que alguns deles praticaram mais crimes que os demais, razão pela qual deve ser arredada de ofício a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos causados pelas infrações, sem prejuízo do ulterior ajuizamento pelos ofendidos da competente ação cível de reparação de danos, se assim entenderem pertinente. Apelações conhecidas, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, parcialmente providas com providências de ofício, com reflexos sobre as penas finais dos apelantes. (N.U 1001698-45.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Assim, por não se tratar de participação irrelevante ou de pequena monta,
fica afastada a aplicação do artigo 29, §1º, do Código Penal
.

DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

Ademais, em relação ao pedido da defesa de KAMILLE KAROLAYNE JESUS DA SILVA para fixação de sua pena no mínimo legal, tal pleito não merece prosperar. A sentença de primeiro grau analisou criteriosamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e estabeleceu a pena acima do mínimo legal com fundamentação idônea. Kamille possuía maus antecedentes criminais, já tendo sido condenada em outro processo, o que justifica o aumento da pena-base.

Além disso, as circunstâncias do crime extrapolam o que é inerente ao tipo penal, uma vez que o delito foi cometido mediante violência excessiva e grave ameaça, conforme demonstrado nos depoimentos colhidos. As vítimas foram subjugadas, amarradas e ameaçadas de morte, tendo Alex Junior sido violentamente agredido, reforçando a periculosidade da ação criminosa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO DEFENSIVO.
1 . PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS DO ART. 59 DO CP NEGATIVADAS .
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. 2. INCIDÊNCIA DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTAR EM FRAÇÃO MAIS GRAVOSA. PROCEDÊNCIA . USO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. 3. MUDANÇA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. PARCIAL VIABILIDADE . RÉU MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ESPECIAL. 4. ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA . IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO REPELIDA PELA REINCIDÊNCIA QUE ADMITE SOMENTE O REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL .
1. Inviável a fixação da pena basilar no mínimo legal, ante a verificação de circunstâncias fáticas que autorizam a negativação das vetoriais dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, estando, pois, justificada a exasperação da pena-base.
2. A discricionariedade atribuída ao julgador não permite a exasperação da pena-base de forma arbitrária . Ante a ausência de justificativa para exacerbação do quantum, imperiosa a aplicação do entendimento jurisprudencial da Corte Superior sobre o tema, segundo o qual aplica-se a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada. 3. Diante da multirreincidência do agente (3 condenações penais), é possível adotar-se fração superior a 1/6, para a exasperação da pena intermediária, no que se refere à agravante da reincidência. 4 . Descabida a fixação do regime aberto ao réu reincidente e que ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000227220198110014, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/07/2024)

A sentença objurgada consigna que a pena foi imposta de forma proporcional, levando em consideração os maus antecedentes, a violência exacerbada praticada contra as vítimas e o concurso de pessoas na execução do crime. O magistrado fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, aumentada em razão das majorantes descritas no artigo 157 do Código Penal, culminando na pena definitiva de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, devidamente fundamentada e proporcional ao delito praticado.

Dessa forma, a pena aplicada encontra-se proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade da apelante, sendo inviável a fixação no mínimo legal. No que tange ao pedido da defesa dos réus HYGOR DOS SANTOS KRETH e WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS para fixação da pena no mínimo legal e estabelecimento de regime inicial diverso do fechado, tais pedidos igualmente não merecem acolhimento.

A sentença de primeiro grau analisou criteriosamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e estabeleceu a pena acima do mínimo legal, levando em consideração os maus antecedentes de ambos os réus, bem como a reincidência de HYGOR e WUDSON, o que impede a fixação da pena no mínimo legal.

Além disso, o crime foi praticado com violência exacerbada e grave ameaça, conforme detalhado nos depoimentos colhidos nos autos. As vítimas foram amarradas, ameaçadas de morte e submetidas a agressões físicas severas, justificando a pena fixada e o regime inicial fechado.

O regime prisional fechado foi corretamente determinado com base no artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a reincidência e os maus antecedentes dos réus. Ademais, o quantum de pena aplicada inviabiliza a adoção de regime inicial diverso do fechado, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

Dessa forma, a pena aplicada encontra-se proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade dos apelantes, sendo inviável a fixação no mínimo legal e a concessão de regime prisional mais brando.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas,
passo a recalcular a pena
dos apelantes HYGOR DOS SANTOS KRETH e WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS.

APELANTE HYGOR DOS SANTOS KRETH

1.

Primeira fase (Pena-base):

A pena cominada ao delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP) é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

·

Culpabilidade: normal ao tipo penal, sem agravamento.

·

Antecedentes: possui maus antecedentes, mas serão utilizados para reconhecimento da reincidência na segunda fase.

·

Conduta social e personalidade: sem elementos para valoração negativa.

·

Circunstâncias: negativas pelo concurso de pessoas.

·

Motivos e consequências do crime: inerentes ao tipo penal.

·

Comportamento da vítima: não influenciou na prática delituosa.

Diante disso, fixo a
pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

2. Segunda fase (Agravantes e atenuantes):

·

Atenuante: art. 65, inciso I, do CP (menor de 21 anos).

·

Agravantes: art. 61, inciso I (reincidência) e art. 61, inciso II, alínea "h" (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos).

·

As agravantes preponderam sobre a atenuante, nos termos do art. 67 do CP.

Aumento a pena em
4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias
, resultando em
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

3. Terceira fase (Causas de aumento ou diminuição de pena):

·

Afastada a majorante da restrição da liberdade da vítima.

·

Mantidas as causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo).

·

Fixo o aumento em
2/3 (dois terços)
.

Pena recalculada:
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

·

Concurso formal de delitos (art. 70 do CP):
aumento de
1/6 (um sexto)
.

·

Pena final:
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

·

Detração penal:
4 meses e 16 dias.

·

Regime inicial:
Fechado.

·

Negado o direito de recorrer em liberdade.

APELANTE WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS

1.

Primeira fase (Pena-base):

A pena cominada ao delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP) é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

·

Culpabilidade: normal ao tipo penal, sem agravamento.

·

Antecedentes: maus antecedentes reconhecidos, mas utilizados para a reincidência na segunda fase.

·

Conduta social e personalidade: sem elementos para valoração negativa.

·

Circunstâncias: negativas pelo concurso de pessoas.

·

Motivos e consequências do crime: inerentes ao tipo penal.

·

Comportamento da vítima: não influenciou na prática delituosa.

Diante disso, fixo a
pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

2. Segunda fase (Agravantes e atenuantes):

·

Atenuante: art. 65, inciso III, alínea "d", do CP (confissão espontânea).

·

Agravantes: art. 61, inciso I (reincidência) e art. 61, inciso II, alínea "h" (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos).

·

As agravantes preponderam sobre a atenuante, nos termos do art. 67 do CP.

Aumento a pena em
4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias
, resultando em
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

3. Terceira fase (Causas de aumento ou diminuição de pena):

·

Afastada a majorante da restrição da liberdade da vítima.

·

Mantidas as causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo).

·

Fixo o aumento em
2/3 (dois terços)
.

Pena recalculada:
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

·

Concurso formal de delitos (art. 70 do CP):
aumento de
1/6 (um sexto)
.

·

Pena final:
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

·

Detração penal:
6 meses e 19 dias.

·

Regime inicial:
Fechado.

·

Negado o direito de recorrer em liberdade.

DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO

Diante do afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas para os apelantes HYGOR DOS SANTOS KRETH e WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS, verifica-se que a mesma circunstância se aplica aos apelantes
PAULO CESAR ALVES DA SILVA
e
KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA
. Embora não tenham pleiteado expressamente esse benefício,
cabe ao Tribunal a concessão de ofício
, em observância ao princípio da isonomia e à necessidade de tratamento penal equânime entre todos os envolvidos. Assim, passa-se à readequação da dosimetria das penas para os referidos réus, nos mesmos moldes adotados anteriormente.

APELANTE PAULO CESAR ALVES DA SILVA

1.

Primeira fase (Pena-base):

A pena cominada ao delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP) é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

·

Culpabilidade: negativa, dado seu papel de facilitar o crime contra familiares.

·

Antecedentes: ausentes.

·

Conduta social e personalidade: sem elementos para valoração negativa.

·

Circunstâncias: negativas pelo concurso de pessoas.

·

Motivos e consequências do crime: inerentes ao tipo penal.

·

Comportamento da vítima: não influenciou na prática delituosa.

Fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

2. Segunda fase:

·

Agravante: art. 61, inciso II, alínea "h" (crime contra idoso).

Aumento de
11 (onze) meses
, totalizando
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

3. Terceira fase:

·

Afastada a majorante da restrição da liberdade da vítima.

·

Mantidas as demais majorantes: concurso de agentes e uso de arma de fogo (
aumento de 2/3
).

Pena recalculada:
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

APELANTE KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA

1.

Primeira fase:

Fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

2. Segunda fase:

·

Agravante: art. 61, inciso II, alínea "h" (crime contra idoso).

·

Atenuante: confissão espontânea (compensa a agravante).

Mantida a pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

3. Terceira fase:

·

Afastada a majorante da restrição da liberdade da vítima.

·

Mantidas as demais majorantes: concurso de agentes e uso de arma de fogo (
aumento de 2/3
).

Pena recalculada:
9 (nove) anos, 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou
parcial

provimento ao recurso
, para afastar a majorante do art. 157, §2, V do CP (restrição da liberdade da vítima), consequentemente readequando a pena final dos apelantes HYGOR DOS SATNSO KRETH e WUDSON VINÍCIUS AMORIM SANTOS e estendendo o benefício do afastamento da majorante restrição da liberdade da vítima aos corréus PAULO CESAR ALVES DA SILVA e KAMILLE KAROLAYNE JESUS SILVA, mantendo os demais itens da sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025